Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CINCO VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da reiteração delitiva, aptas a demonstrar a sua periculosidade.
2. No caso dos autos, as circunstâncias concretas dos delitos demonstram que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a suposta prática de delitos de importunação sexual contra vítimas de tenra idade, a saber, crianças de 05, 06 e 10 anos de idade, além de duas adolescentes de 12 anos, com o emprego de similar modus operandi, no qual o paciente atrai a atenção das vítimas e depois passa a mão e mostra o seu órgão genital para elas.
3. As circunstâncias que envolvem a prática de um dos delitos de importunação sexual indicam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão, pois o paciente teria adotado a mesma conduta de dentro da sua casa, posicionando-se na janela da sua residência, que fica de frente para a cozinha da casa de duas vítimas, e, ao perceber que as menores estavam naquele local, despiu-se completamente e passou a acariciar seu pênis, mostrando o órgão genital para as vítimas de 06 (seis) e 12 (doze) anos de idade.
4. A prisão preventiva do paciente também se justifica para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, por se tratar de pessoa investigada em três inquéritos policiais na cidade de Alvorada do Norte/GO, por crimes de estupro de vulnerável. Segundo a jurisprudência, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pelo delito de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.